Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-66.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Furto qualificado. Chave falsa. Prova. Antecedentes. Regime semiaberto. Adequação da prisão cautelar.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como os depoimentos dos policiais que prenderam o acusado em flagrante na posse do veículo e com chave falsa na ignição.
2 - Utilizada chave falsa no crime de furto – tipo “micha” - para abrir o veículo e acionar a ignição, incide a qualificadora do emprego de chave falsa.
3 - A jurisprudência do e. STJ e deste Tribunal é no sentido de que a perícia, para atestar uso de chave falsa no furto, pode ser substituída por outras provas na hipótese em que não for possível realizá-la.
4 – Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
5 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
6 – Apelação provida em parte.